Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701093-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIM CELULAR SA, TIM S/A DESPACHO Intime-se o agravante para juntar aos autos documentos que comprovem a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, recolha o preparo. Prazo de 48 horas. Brasília, 8 de setembro de 2020.